Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-51.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Demora na citação dos executados não ocorreu por desídia do exequente. Realizadas diversas diligências para a localização dos devedores no curso da tramitação processual, os quais não foram encontrados no endereço por eles indicado no instrumento de renegociação de dívida. Execução permaneceu paralisada por doze anos, ante a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Demora na citação dos executados não ocorreu por desídia do exequente. Realizadas diversas diligências para a localização dos devedores no curso da tramitação processual, os quais não foram encontrados no endereço por eles indicado no instrumento de renegociação de dívida. Execução permaneceu paralisada por doze anos, ante a propositura de embargos de terceiro. Aplicável à hipótese a regra constante do artigo 219, §1o, do Estatuto Processual de 1973. Prescrição não verificada. Por ocasião do ajuizamento da demanda executiva, ainda não havia transcorrido o prazo de cinco anos, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Sentença mantida. Majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em sede recursal.
RECURSO DESPROVIDO.